Tribunal: TJDFT
Processo: 0723984-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. MÁCULA VERIFICADA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JULGADOR MONOCRÁTICO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIAL. CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. QUESTÃO JÁ RESOLVIDA E REITERADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVOCAÇÃO DO INCIDENTE. POSTURA PROCESSUAL TEMERÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Não se conhece de matéria que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Preliminar de inovação recursal acolhida.
2. A tese recursal que discute quem deu causa à constrição indevida provocando a oposição dos embargos de terceiro, em última análise, repercute em eventual inconformismo quanto ao critério de distribuição de ônus sucumbenciais, mas não se insere no mérito do acerto ou desacerto do ato constritivo de modo a carecer de aptidão para a reformar a sentença de procedência.
3. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária. Caso em que, mesmo diante da informação de que a discussão travada foi exatamente a mesma veiculada em outros embargos de terceiro, referente ao mesmo imóvel objeto deste litígio e envolvendo as mesmas partes, o banco apelante apresentou impugnação e interpôs recurso, se insurgindo contra a mesma matéria já examinada e resolvida. Incontroverso o conhecimento sobre a transmissão do bem objeto de constrição, escorreita a aplicação da penalidade por litigância de má-fé que, visa, ao cabo, coibir expedientes protelatórios provocados de forma temerária pela parte litigante.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Honorários majorados.